Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-66.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707488-66.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DE BRASÍLIA - DF contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0013367-10.2009.8.07.0001) movida em desfavor de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o repasse de todos os valores referentes à contribuição sindical descontada dos servidores da saúde do Distrito Federal (ID 4184036). Em suas razões recursais (ID 4183994), sustenta o agravante que a r. decisão está em confronto com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 687.904 que determinou que o SINDSAÚDE é o ente classista legitimado para receber, do Distrito Federal, a contribuição sindical de todos os servidores da saúde em exercício. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a r. decisão seja reformada e determinado o repasse de todos os valores recolhidos a título de contribuição sindical dos servidores da saúde do Distrito Federal. Contrarrazões pelo sobrestamento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (ID 4358675). O recurso foi suspenso, na forma do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da prejudicialidade da Reclamação no 35.595, que tramitou no Superior Tribunal de Justiça (ID 4361904). Em razão do julgamento da Reclamação supra indicada, as partes foram intimadas a que se manifestassem (ID 17406523). O DISTRITO FEDERAL requer o desprovimento do recurso em razão do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 17749306), ao passo que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que a ação na origem seja sobrestada até que a apelação nos autos do Processo no 0014203-53.2014.8.07.0018 seja julgada (ID 17970683). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese dos autos, tramitou, concomitantemente ao presente agravo de instrumento, desafiando a mesma r. decisão, a Reclamação no 35.595, perante o Superior Tribunal de Justiça. O julgamento da referida reclamação pelo Tribunal da Cidadania restou assim ementado: RECLAMAÇÃO PROPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (IMPOSTO SINDICAL). SERVIDOR PÚBLICO. FATO GERADOR QUE DERIVA DA RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ACÓRDÃO CUJA DECISÃO FOI PARCIALMENTE DESAUTORIZADA QUE DETERMINOU O DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DE TODOS OS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL MAS O REPASSE AO SINDSAÚDE APENAS DOS VALORES CORRESPONDENTES A SEUS FILIADOS. 1. O conteúdo desta reclamação e do que transitado em julgado no AgRg no AREsp. 687.904-DF diz respeito à contribuição sindical compulsória (imposto sindical), assim não invade o campo da contribuição sindical facultativa (contribuição associativa), opcional para cada servidor ao sindicato de sua preferência, não havendo bis in idem entre aquela e esta, acaso cobradas simultaneamente. De modo que é irrelevante a afirmação de que há servidores que já recolhem contribuições facultativas para as entidades sindicais outras de sua preferência. 2. A questão da unicidade e representatividade sindical para os sindicatos de servidores públicos é tema ainda controverso que contém nuances fáticas e jurídicas não verificáveis em sede de reclamação. Além de tal discussão representar uma indevida ampliação do objeto desta reclamação e do alcance subjetivo da lide, refoge à competência deste Superior Tribunal de Justiça - STJ definir qual a representação sindical da reclamante, bem como de todas as outras entidades sindicais que vieram aos autos manifestar sua indignação a respeito do que liminarmente decidido. Em reforço, esta Corte tem farta jurisprudência no sentido de que as ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) de servidor púbico, após o advento da EC n. 45/2004, devem ser ajuizadas na Justiça do Trabalho, indiferente a relação celetista ou estatutária. Isto porque, além de a Justiça do Trabalho deter a tradição e expertise para tal exame, o fato gerador da contribuição sindical compulsória (imposto sindical) depende da constatação da representação sindical, matéria exclusiva da justiça laboral, consoante o art. 114, III, da CF/88. Assim os precedentes: AgRg no CC 135694 / GO, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 12.11.2014; AgRg no CC 128599 / MT, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 13.05.2015. 3. O exame por esta Corte em sede de reclamação limita-se a dar cumprimento ao que aqui transitado em julgado nos autos do AgRg no AREsp. 687.904-DF, sendo que a determinação dada por este STJ foi para que todos os servidores públicos da área da Saúde do Distrito Federal tivessem sua contribuição sindical compulsória (imposto sindical) recolhido e que aos valores arrecadados fosse dada a destinação própria prevista nos arts. 589, 590 e 591, da CLT. 4. Considerando que o fato gerador da contribuição sindical compulsória (imposto sindical) depende da constatação da representação sindical que irá definir a sujeição ativa e a destinação do produto da arrecadação da dita contribuição, não se pode admitir a entrega do produto da arrecadação a quem não tenha sido comprovadamente reconhecida essa representação sindical, muito embora todos os servidores estejam potencialmente sujeitos à dita exação, como definido do acórdão. 5. No Processo n. 2009.01.1.144905-3 - onde proferido o acórdão no AgRg no AREsp. 687.904-DF, cuja autoridade o SINDSAÚDE entende por afrontada - não houve qualquer análise ou fixação da representação sindical do SINDSAÚDE de forma tão ampla a abarcar a todos os servidores da área de saúde do Governo do Distrito Federal - GDF (há apenas a determinação genérica de sujeição de todos os servidores à contribuição sindical). Ao contrário, afirmou-se ali claramente que os valores que serão repassados ao SINDSAÚDE devem obedecer ao limite da representação sindical. 6. Registre-se haver processos outros em curso no Poder Judiciário do Distrito Federal onde a representatividade sindical do setor de saúde do GDF está sendo questionada por outras entidades, dentre eles: a) O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal - SINDATE/DF, no Processo n. 2013.01.1.165413-4; b) O Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal - SODF, no Processo no 2012.01.1.188473-0; c) O Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia do DF - SINTAR, no Processo n. 2013.01.1.164500-7; d) O Sindicato dos Médicos do Distrito Federal - SINDMÉDICO-DF, nos Processos n. 2013.01.1.164502-3 e n. 2012.01.1166372-9. 7. Do mesmo modo, nos autos do Processo n. 2014.01.1.061601-6 (Acórdão n. 1079445, 2014.01.1.061601-6 APC, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, TJDFT, Jugado em: 28.02.2018, Publicado no DJE: 06.03.2018, pág.: 452/468), foi negado o pedido do reclamante SINDSAÚDE de ser reconhecido como o único representante dos servidores da área de saúde do GDF, o que afasta a possibilidade de receber a contribuição sindical compulsória arrecadada de todos os servidores de saúde do GDF. 8. Desta forma, diante de todos esses fatos, após o cumprimento da medida liminar deferida nesta reclamação o que se tem são (1) valores descontados de servidores sabidamente filiados ao SINDSAÚDE e que são por ele indubitavelmente representados, de modo que a respectiva contribuição sindical deve ser destinada ao SINDSAÚDE, nos moldes dos arts. 589 e seguintes da CLT, e (2) valores descontados de servidores não filiados ao SINDSAÚDE e cuja representação sindical é incerta, não havendo qualquer parâmetro seguro para determinar sua destinação. Diante desse quadro, seria arbitrária qualquer decisão que determinasse a destinação dos valores descritos em "2" que não fosse a sua devolução aos respectivos servidores, salvo decisão judicial superveniente e amparada em juízo sobre a representatividade sindical que dê destino diverso à verba. 9. Reclamação julgada parcialmente procedente para para determinar que os valores da contribuição sindical compulsória descontados dos servidores filiados ao SINDSAÚDE sejam a ele imediatamente destinados e que os demais valores da contribuição sindical compulsória descontados de não filiados ao SINDSAÚDE fiquem à disposição do juízo de primeiro grau para os devolver aos respectivos servidores caso não exista qualquer óbice judicial constante de processo pendente onde se discuta a representatividade sindical do setor. (Rcl 35.595/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 11/03/2020) Observa-se que toda a matéria tratada no presente recurso foi analisada e decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento da Reclamação. Dessa maneira, ante a impossibilidade deste Tribunal de Justiça contrariar decisão de Tribunal Superior, o presente recurso resta esvaziado, não existindo matéria a ser decidida, havendo evidente perda superveniente do seu objeto. Outrossim, não prospera o pedido do agravante de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que haja o sobrestamento do cumprimento de sentença na origem até o julgamento da apelação no Processo no 0014203-53.2014.8.07.0018, uma vez que esta questão não foi tratada na decisão de origem e tampouco foi objeto do recurso. Eventual pedido de sobrestamento poderá ser formulado na primeira instância ou nos autos da referida apelação. Assim, em face da PERDA superveniente do OBJETO, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade por perda superveniente do objeto do recurso. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator